Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0702267-45.2018.8.07.0019 Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargada: Karollinne Chagas de Almeira Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, a embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (ID 15807523). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora